Tribunal: TJMT
Processo: 1002951-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002951-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), OSWALDO MORI NETO - CPF: 318.433.398-11 (AGRAVANTE), JULIO CESAR BONATELLI MORI - CPF: 217.508.458-22 (AGRAVANTE), MARTA MARIA SOARES MORI - CPF: 773.659.761-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

OSWALDO MORI NETO

AGRAVANTE(s):

JÚLIO CÉSAR MACHIONE MORI

AGRAVADO(s):

MARTA MARIA SOARES MORI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO LIMINAR PARA A MANUTENÇÃO DOS

ARRENDATÁRIOS NA POSSE DO IMÓVEL RURAL

-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: CONCORDÂNCIA DA INVENTARIANTE PARA COM A PRORROGAÇÃO – SUFICIÊNCIA – ACOLHIMENTO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINAR -

DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS HERDEIROS DISSIDENTES REPRESENTANTES DO HERDEIRO PRÉ-MORTO VÊM PERCEBENDO REGULARMENTE A FRAÇÃO DA RENDA (1/4) SEM ENJEITÁ-LA – EVENTUAL DISCORDÂNCIA QUANTO À CONTINUIDADE DO ARRENDAMENTO E AO VALOR DA RENDA A SER DISCUTIDA ATRAVÉS DOS MEIOS PRÓPRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabe ao juízo
ad quem
o exame das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir se tais questões não foram objeto de enfrentamento pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Não se pode impor uma obrigação a quem não tem a condição/capacidade de dela se desincumbir. Assim, a cônjuge sobrevivente não tem capacidade/condição para representar o cônjuge pré-morto em direito sucessório, já que, tendo o laço do matrimônio sido rompido pela morte do consorte herdeiro (art.1.571, I, do CC/2002), não poderá herdar os bens deixados pelos seus sogros, falecidos posteriormente, ficando a representação do herdeiro pré-morto restrita aos seus descendentes, caso os possua.

Além disso, havendo Inventário em curso, no qual os demais herdeiros e inventariante concordam com a prorrogação do contrato de arrendamento da área inventariada, não há razão para que o Poder Judiciário intervenha para forçar os herdeiros dissidentes a anuir ao instrumento de prorrogação do contrato, visto que desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante (art. 1.991 do CC/2002).

Se a prova coligida aos autos originários demonstra que os dissidentes sucessores do herdeiro pré-morto não apenas sabiam do pacto de arrendamento do imóvel inventariado, mas também receberam, ao longo dos anos, a fração da renda que lhes cabia (1/4), sem enjeitá-las, deve ser deferida liminar de manutenção dos arrendatários na posse do imóvel,
inclusive na fração referente à cota parte pertencente aos não anuentes,
contanto que continuem a consignar anualmente em juízo, em favor de tais dissidentes, a mesma renda convencionada com os demais herdeiros, até a finalização da partilha
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

OSWALDO MORI NETO

AGRAVANTE(s):

JÚLIO CÉSAR MACHIONE MORI

AGRAVADO(s):

MARTA MARIA SOARES MORI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OSWALDO MORI NETO
e
JÚLIO CÉSAR MACHIONE MORI

contra a decisão singular proferida na
Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural c/c

pedido liminar de Manutenção de posse c/c Perdas e danos
n.
1001242-86.2017.8.11.0005 ajuizada em desfavor de
MARTA MARIA SOARES MORI
, a qual indeferiu o pedido de liminar de manutenção dos agravantes em toda a área dos espólios, bem como para que a agravada, viúva do herdeiro
OSWALDO MORI FILHO
, pré-morto, fosse compelida a providenciar carta de anuência quanto às 1.712,25 sacas de soja, correspondente à renda de sua cota parte da área total dos espólio, no prazo de 15 (quinze dias), mediante autorização para o depósito em juízo do valor correspondente ao preço do arrendamento de seu quinhão, equivalente a R$246.668,00.

Alegam os agravantes que desde o ano de 2011 são arrendatários de uma área aberta de terras, de 685 hectares, denominada
Fazenda Quatro Estrelas
, pertencente aos
espólios
de
Rosina Machione Mori
e
Osvaldo Mori
, dos quais também são netos.

Aduzem que desde muito cedo se viram compelidos a assumir a exploração da fazenda, primeiramente na condição de subarrendatários de uma terça parte da área quando o seu tio e herdeiro
Oswaldo Mori Filho
pré-morto – marido da agravada
MARTA MARIA SOARES MORI
– adoeceu acometido de um câncer e, posteriormente, como arrendatários de toda a fazenda quando da morte do citado tio e adoecimento do avô e do pai dos recorrentes que exploravam as outras duas terça-partes, com o conhecimento e anuência dos demais herdeiros dos
de cujus
.

Assinalam que com a morte do patriarca
OSWALDO MORI
em 11.09.2017, a então viúva meeira, Sra
ROSINA MACHIONE MORI
, em comum acordo com os demais herdeiros (três dos quatro), manifestou o desejo de prorrogar o arrendamento de toda a área, como anteriormente convencionado, aumentando, porém, os valores pagos a título de renda, que eram até então de 6 (seis) sacas de 60Kg de soja por hectare, para

- 8 (oito) sacas/ha na safra 2018/2019, (total: 5.480 sacas);

- 9 (nove) sacas/ha na safra 2019/2020 (total: 6165 sacas); e

- 10 (dez) sacas/ha, na safra 2020/2021 (total: 6.850 sacas), a serem pagas todo o
mês de março
de cada ano.

Afirmam que em razão dos ajustes que estavam sendo negociados pelos patronos das partes no que se referia à inclusão de cláusula de reembolso por parte do
Espólio de OSWALDO MORI
, das benfeitorias necessárias implementadas no imóvel pelos arrendatários
OSWALDO MORI NETO
e
JULIO CESAR BONATELLI MORI
ao longo dos anos em caso de venda, rescisão e/ou extinção do contrato, acabou havendo um atraso, vindo a viúva inventariante Sra
ROSINA MACHIONE MORI
a falecer antes mesmo da assinatura desse novo contrato.

Anotam que, entretanto, enquanto perduravam as negociações em questão, os novos valores da renda convencionada continuaram sendo pagos e devidamente recebidos pelos herdeiros necessários, inclusive pelos ora recorridos, conforme comprovantes juntados aos autos, sem que estes tivessem feito qualquer ressalva nos autos do inventário originário.

Afirmam que, no entanto, para a surpresa dos demais herdeiros e dos arrendatários, por intermédio de seus patronos, em 09.06.2020 ,o agravado alterou as cláusulas contratuais e valores de arrendamento acordado, sobretudo em relação à forma de pagamento que há mais de 10 (dez) anos era feita em produto, passando a exigir o pagamento em dinheiro, num período em que a soja estava cotada em valores muito aquém daquele já efetuado em março de 2020, se recusando, pois, a assinar o instrumento escrito nos moldes em que já haviam combinado de forma verbal anteriormente.

Registram que, diante dessa situação, os demais herdeiros e os arrendatários agravantes assinaram o contrato vigente de arrendamento parcial da aérea excluindo o percentual de aérea compatível à cota parte da agravada, evitando maiores prejuízos para os arrendatários agravantes e possibilitando o plantio e colheita da soja.

Esclarecem que, em razão do falecimento da viúva meeira Sra
ROSINA MACHIONE MORI
, até então inventariante, todos os herdeiros assumiram a administração da propriedade da
Fazenda Quatro Estrelas
, oportunidade em que o arrendatário que já deliberava o pagamento da renda com cada herdeiro, entrou em contato com a agravada em 2020, a qual recebeu os valores da renda, nos termos do contrato renovado, conforme ata notarial nos IDs. ns. 64641526, 6461527, 64641531, 64641535, 64641537, 64641522, 64642591, dos autos de origem sem, no entanto, se dignar a assinar o novo contrato já assinado pelos demais, o que teria trazido prejuízos aos agravantes decorrentes da redução do percentual de insumos, veneno, e sementes para o plantio e, por fim, com o cancelamento da inscrição Estadual de produtor, em razão de o contrato de arrendamento não contar com a assinatura de todos os herdeiros.

Elucidam que, diante disso, os arrendatários ajuizaram em 30.03.2021 a demanda originária objetivando a renovação automática com o depósito, em favor da agravada, da mesma renda paga aos demais herdeiros.

Alegaram que, no entanto, ao tomar ciência do manejo dessa ação, a agravada peticionou nos autos do inventário (Proc. n. 1001242-86.2017.8.11.0005) requerendo que a nova inventariante, a herdeira
TERESINHA MACHIONE MORI
fosse instada a apresentar minuciosas informações acerca da exploração e da propriedade rural, especialmente sobre o quantitativo produzido e produtos obtidos, assim como para que a inventariante procedesse ao depósito em juízo de todos os frutos obtidos com a área inventariada, o que foi parcialmente deferido por aquele juízo singular.

Apontam que, contra tal decisão, o herdeiro
JÚLIO CESAR MACHIONE MORI
interpôs o recurso de Agravo de Instrumento n. 1020083-08.2021.8.11.0000, nos autos da qual foi deferida a liminar por esta relatora para suspender os efeitos de tal decisão.

Aduzem que apesar de comunicado o juízo acerca da mencionada liminar recursal, o juízo da ação declaratória indeferiu o pedido para que os arrendatários agravantes fossem mantidos na posse do imóvel e para que a herdeira dissidente, ora agravada, outorgasse carta de anuência ao arrendamento, no seu respectivo quinhão.

Inconformados, aduzem os arrendatários que ao proferir a decisão ora agravada, o julgador negou vigência ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição de que trata o inciso XXXV do art.5o da CF/88 por entender que a nova inventariante teria ratificado a prorrogação do arrendamento, quando, na verdade, a renovação em questão abarcou apenas as áreas relativas aos quinhões dos três outros herdeiros, excluindo o percentual da agravada.

Alegam que o direito dos arrendatários recorrentes à renovação do contrato se dá pela ausência de notificação, por parte da herdeira dissidente, quanto ao seu desinteresse na continuidade do ajuste com antecedência de seis meses, nos termos dos §§ 1o a 3o, do art.22 e do art.23, ambos do Decreto n. 59.966/66, bem como em virtude de sua anuência tácita à prorrogação do arrendamento em razão do recebimento da nova renda ajustada para os anos antecedentes.

Arguem, ainda, estarem preenchidos os requisitos do art.561 da CPC/15 para a expedição do mandado de manutenção dos agravantes na posse da área pertencente à cota parte da requerida.

No mais, discorrem sobre os prejuízos que continuam sofrendo em razão da inércia da agravada, assim como sobre o direito à indenização pelas benfeitorias implementadas no imóvel arrendado.

Com tais argumentos, pugnam pelo deferimento da liminar recursal a fim de que sejam mantidos na posse da área pertencente à cota parte da requerida, bem como para que esta seja compelida a assinar a carta de anuência à prorrogação do arrendamento em relação a sua cota parte. No mérito, pugna

pela confirmação do pedido por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi deferida em parte, consoante decisão monocrática de ID. n.

119426984, para
manter provisoriamente os agravantes na posse do imóvel objeto do arrendamento, inclusive na fração referente à cota parte pertencente aos sucessores do
herdeiro pré-morto

OSWALDO MORI FILHO.

Informações do juízo no ID. n. 119599494.

Em contrarrazões de ID. n. 123067457, a agravada suscita preliminarmente o não conhecimento do recurso por ilegitimidade passiva e inexistência de interesse de agir e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, os ora agravantes ajuizaram a demanda originária em face de
MARTA MARIA SOARES MORI
,

objetivado o deferimento de
herdeiro pré-morto
OSWALDO MORI FILHO
(seu finado cônjuge) objetivando o deferimento de liminar para (a) serem mantidos na posse da totalidade da área do imóvel deixado pelos
espólios de

OSVALDO MORI

E ROSINA MACHIONE MORI
, inclusive na parte da parte correspondente à fração ideal do mencionado herdeiro pré-morto, bem como para b) que a requerida fosse compelida a assinar a carta de anuência à prorrogação do arrendamento em relação a sua cota parte, mediante a consignação judicial do valor correspondente à renda idêntica à paga aos demais herdeiros.

Ao analisar os pedidos, o julgador singular os indeferiu sob os seguintes fundamentos:

“[...]

A parte autora sustenta, em síntese, que a requerida não concorda com os termos do contrato até então ajustados para continuidade do arrendamento, insurgência que, segundo aduz, conforme os Diplomas de regência, não prospera, fazendo jus à continuidade do arrendamento e conseguinte manutenção de posse sobre a área arrendada. Veicula pedidos para que: 1) seja deferida liminar de manutenção de posse da área objeto de arrendamento, considerando a necessidade de continuidade da situação fática; e 2) seja determinado que a requerida providencie a carta de anuência devida no percentual de 1.712,25 sacas de soja de responsabilidade da sua cota parte.

No que tange ao pedido de tutela de urgência, são imprescindíveis para sua concessão (art. 300, CPC/2015): 1) elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni juris
); e 2) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Com efeito, não se faz presente a probabilidade do direito, isso porque a inventariante, atual representante do espólio, o qual engloba a totalidade da área objeto do litigio, concorda expressamente com a continuidade do contrato de arrendamento, consoante documento ID. 69153468, não havendo razão para que o Poder Judiciário supra algo que pode ser formalizado extrajudicialmente pela inventariante (continuidade do contrato de arrendamento) e pela parte autora, eis que ‘desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante’ (art. 1.991 do CC).

Outrossim, com a formalização do contrato de arrendamento estará devidamente legitimada a questão da manutenção da posse da área em favor do arrendatário.

Ademais, não vejo impedimento algum para que a própria inventariante assine a carta de anuência reclamada pela parte autora, pois se trata da representante legal do espólio.

Diante do exposto,
INDEFIRO
os pedidos liminares.” (ID. n. 118925457 - Pág. 54/55)

Contra tal decisão se voltam os autores pelas razões expostas no relato.

Da preliminar da ilegitimidade passiva e falta de interesse processual na modalidade “utilidade”

Consoante relatado, sustenta a agravada a sua ilegitimidade passiva, assim como a falta de interesse processual dos autores agravantes, na modalidade “utilidade” tendo em vista que,
havendo Inventário em curso, com nomeação de Inventariante, esta é quem detém o direito de representação do Espólio (Processo n. 1001242-86.2017.8.11.0005 – 1a Vara Cível de Diamantino)

No entanto, por não terem sido objeto de enfrentamento pela decisão recorrida, referidas questões não podem ser examinadas e dirimidas diretamente nessa superior instância, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, vide a jurisprudência desta C. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – OBRIGAR A PROPRIETÁRIA DE ACADEMIA E DONO DO RESPECTIVO PRÉDIO (LOCADOR) A PROVIDENCIAR A VEDAÇÃO ACÚSTICA DO ESTABELECIMENTO – ALEGADA PERTURBAÇÃO DIÁRIA E CONTÍNUA DO SOSSEGO - PROPAGAÇÃO DE RUÍDOS SONOROS ACIMA DOS LIMITES LEGISLAÇÃO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LOCADOR DO PRÉDIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: PROVAS SUFICIENTES DA EMISSÃO CONSTANTE DE RUÍDOS SONOROS, COM EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO POSTURAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA PRETENDIDA - FECHAMENTO DAS PORTAS E PORTÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE VEDAÇÃO ACÚSTICA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É vedado ao Tribunal conhecer diretamente de matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
[...]

(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1003822-65.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 15/12/2021, publ. no DJE 19/12/2021)

Com isso, não conheço de tais questões.

Do mérito recursal.

Já no que respeita ao mérito recursal, diante dos argumentos contrapostos e documentação juntada aos autos, constata-se que o recurso merece apenas parcial acolhimento.

Em relação ao pedido para que a requerida fosse liminarmente compelida a assinar carta de anuência no pacto de renovação do arrendamento em relação à cota parte do herdeiro pré-morto
OSWALDO MORI FILHO
, razão não assiste aos recorrentes.

Isto porque, não se pode impor uma obrigação a quem não tem a condição/capacidade de dela se desincumbir, neste estágio inicial de cognição preliminar.

Com efeito, a cônjuge sobrevivente não tem capacidade para representar o cônjuge pré-morto em direito sucessório, já que, tendo o laço do matrimônio sido rompido pela morte do consorte herdeiro, na forma do inciso I do art.1.571 do CC/2002, não poderá herdar os bens deixados pelos seus sogros, falecidos posteriormente, ficando a representação do herdeiro pré-morto restrita aos seus descendentes, caso os possua.

Sendo cediço que o herdeiro pré-morto
OSWALDO MORI FILHO
deixou descendentes, a princípio são estes quem devem ser chamados para representar os interesses e defender o quinhão do herdeiro falecido.

Mas a razão principal para o indeferimento do pleito recursal nesse ponto específico é outro.

O fato é que, havendo Inventário em curso, com inventariante já nomeada, esta é quem deve agir em nome e no interesse do espólio que representa.

Logo, como bem frisou o magistrado singular,
“a inventariante, atual representante do espólio, o qual engloba a totalidade da área objeto do litigio, concorda expressamente com a continuidade do contrato de arrendamento, consoante documento ID. 69153468, não havendo razão para que o Poder Judiciário supra algo que pode ser formalizado extrajudicialmente pela inventariante (continuidade do contrato de arrendamento) e pela parte autora, eis que ‘desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante’ (art. 1.991 do CC).”

Deveras, não se afigura razoável a exigência da anuência de todos os herdeiros para a continuação do arrendamento se a inventariante e a maioria dos herdeiros concordam com a prorrogação.

Ademais, conforme se pode depreender dos autos originais, o que pretendem os arrendatários agravantes é fazer com que os herdeiros subscrevam um instrumento para a prorrogação do arrendamento para prazo indeterminado, sob o argumento de que os adquirentes e/ou financiadores dos produtos por eles colhidos estariam a exigir aquiescência, o que por ora, não se demonstrou satisfatoriamente nesta fase inicial de cognição preliminar.

Por outro lado, constata-se que há lugar para deferir a manutenção dos agravantes na posse de todo o imóvel, inclusive na fração relacionada à cota parte da agravada.

Isso porque, os documentos de ID. n.
118914984 - Pág. 5 demonstram que a ora agravada – embora não possa ser considerada representante – e os descendentes sucessores do herdeiro pré-morto

OSWALDO MORI FILHO
– vem recebendo sucessivos pagamentos a título de renda das safras dos anos antecedentes, mediante depósitos na conta da viúva e recorrida
MARTA MARIA SOARES MORI
, sem enjeitá-los.

Mais que isso, a Ata Notarial de ID. n. 108300963 - Pág. 25 traz a transcrição de uma conversa travada entre a agravada
MARTA MARIA SOARES MORI
e
OSWALDO MORI NETO
em 05.03.2020 – ou seja, após a morte da
de cujus

ROSINA MACHIONE MORI
, ocorrida em 11.07.2019 – a qual dá conta de que de que
MARTA
, além de saber e anuir ao arrendamento de toda a área da fazenda inventariada aos filhos do ora agravante,
por anos

confiou a um deles a venda do seu quinhão da renda auferida. Vejamos:

Assim, não faz o menor sentido depois de receber por anos a fio a renda do arrendamento na proporção equivalente ao quinhão de que são os beneficiários, virem os representantes do herdeiro pré-morto requerer a retomada da posse de seu quinhão da área ou mesmo condicionar a manutenção dos arrendatários na posse de tal fração ao novo depósito dos mesmos valores já recebidos espontaneamente.

Além disso, não há se falar em risco de dano inverso uma vez que, conforme já consignado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.
1020083-08.2021.8.11.0000,
os arrendatários da
Fazenda Quatro Estrelas
realmente depositaram judicialmente em favor da agravada – genitora dos herdeiros do pré-morto – a importância de R$246.668,00 (ID. n. 118914984 - Pág. 24), valor, em princípio, suficiente para honrar com o quinhão da renda a eles devida.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao recurso
para manter provisoriamente os arrendatários agravantes na posse do imóvel objeto do arrendamento, inclusive na fração referente à cota parte pertencente aos sucessores do
herdeiro pré-morto

OSWALDO MORI FILHO
, contanto que continuem a consignar anualmente em juízo, em favor de tais dissidentes, a mesma renda convencionada com os demais herdeiros anuentes, até a finalização da partilha
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022